Tribunal: STF
Processo: HC 250472
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2024, por Caroline Silva Di Credico, advogada, em benefício de Adria Nunes Pires, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 969.103/GO, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa temporariamente, em 21.10.2024, pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes) e no art. 1º da Lei n. 12.683/2012 (lavagem de dinheiro). A prisão temporária foi convertida em preventiva em 14.11.2024.



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou pela prisão domiciliar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 6133008-49.2024.8.09.0051 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 14.12.2024, o Desembargador plantonista Aureliano Albuquerque Amorim indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 969.103/GO no Superior Tribunal de Justiça, em 15.12.2024. Em 16.12.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu, liminarmente, a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta, inicialmente, que “a situação exposta nesta impetração ajusta-se às hipóteses que autorizam a superação do obstáculo representado pela Súmula 691/STF, sem nenhuma dúvida, posto que, não somente os elementos produzidos nesta sede processual revelam-se insuficientes para justificar a prisão cautelar, como também há de se reconhecer a decretação da prisão preventiva carente de fundamentos” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Esclarece que, “no dia 21/10/2024, foi dado cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedido em desfavor da paciente e nada de ilícito foi apreendido em seu poder. A requerente foi apresentada ao juízo da 2ª vara de garantias, prolator da decisão que decretou as prisões temporárias. Após manifestação oral do MP e da defesa, aquele M.M juízo manteve a prisão temporária pelos próprios fundamentos, refutando as duas teses da defesa, a primeira revogação da temporária tem tese por perda de objeto (as buscas e cumprimento do mandado), requerendo a liberdade e conversão em domiciliar em obediência ao artigo 318 do CPP, tendo em vista a requerente ser mãe de uma criança menor de 12 anos de idade que depende exclusivamente de seus cuidados” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Acrescenta que, “na data 14.11.2024, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva, mesmo não concluído o Inquérito policial, porém em caso de intimação a requerente irá comparecer com a advogada constituída em todos os atos processuais. Na data 15.11.2024 foi dado cumprimento da prisão preventiva. No dia 27.11.2024, a defesa fez pedido de revogação da prisão preventiva para a paciente e o nobre representante do Ministério Público, apresentou parecer 
(mov. 08) nos autos 6079723-44.2024.8.09.0051 e reconheceu a ausência do periculum libertatis pugnando para que fosse concedida a liberdade provisória para a paciente ADRIA NUNES PIRES contudo com medidas cautelares” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Anota ter sido “indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva ou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Em pedido de reconsideração nos autos 6079723-44.2024.8.09.0051, o MP no evento nº 18, MP novamente foi manifestou favoravelmente novamente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “a decisão coatora proporcionou inegável constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que manteve a custódia cautelar sem fundamentação idônea para tal, contrariando a jurisprudência pacífica do colendo STJ” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma que, ao interpretar o art. 311 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça, “por intermédio da sua Terceira Seção, entendeu pela impossibilidade de conversão, de ofício, da prisão preventiva” (fl. 8, 
e-doc.1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer a concessão de medida liminar nesse writ, com o afastamento da Súmula 691 do STF, até o julgamento de mérito da impetração, expedindo-se Alvará de Soltura em favor da paciente ADRIA NUNES PIRES, devidamente demonstrada, em toda sua extensão, a manifesta ilegalidade da prisão da mesma.



    REQUER seja expedido alvará de soltura em nome de Adria Nunes Pires, onde se encontra encarcerada na CPP (CASA DE PRISÃO PROVISORIA NA COMARCA DE APARECIDA DE GOIANIA/GO” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Em apenas quatro dias, a impetrante percorreu três instâncias judiciais, apresentando o pleito sem aguardar o transcurso de prazo razoável para maturação e decisão da ação inicial.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2024, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 969.103/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Não consta destes autos informação de que o mérito do Habeas Corpus n. 6133008-49.2024.8.09.0051 tenha sido apreciado no Tribunal de Justiça de Goiás. 



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou, liminarmente, a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie.



    9. De se enfatizar que sequer se cuidou de instruir devidamente a presente ação, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. A impetrante não juntou ao processo a decisão pela qual decretada a prisão temporária da paciente nem o ato pelo qual convertida a custódia temporária em preventiva. Também não juntou a decisão pela qual indeferido o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, limitando-se a juntar o ato pelo qual negado o pedido de reconsideração. 



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    10. Pelos elementos juntados ao processo, não se comprova ilegalidade ou teratologia na espécie.



    11. Em 13.12.2024, ao indeferir pedido de reconsideração da decisão pela qual negado pedido de conversão da prisão preventiva da paciente em estabelecimento prisional por custódia domiciliar, o juízo da Segunda Vara de Garantias da comarca de Goiânia/GO assentou:



    “Os elementos indiciários acostados aos autos principais 
(nº 6017985-55) demonstraram que a requerente supostamente participa de organização criminosa estruturada, voltada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais. 



    No núcleo financeiro, destacam-se Paulo Roberto Martins Oliveira e Karinny Carmo Carvalho, casados entre si, bem como Adria Nunes Pires, esposa de Gabriel Nogueira de Jesus, responsáveis pela administração e movimentação dos recursos provenientes do tráfico. As investigações, apoiadas por relatórios de inteligência financeira do COAF, demonstram movimentações financeiras incompatíveis com a renda lícita dos investigados, evidenciando a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico (autos nº 6017985-55, em apenso). 



    Entre os elementos probatórios, destaca-se o relatório de inteligência financeira que revelou, entre 1º de abril de 2023 e 28 de maio de 2023, a movimentação de R$ 1.266.412,00 pela investigada Adria Nunes Pires em sua conta bancária, com características de origem ilícita. Esse valor foi movimentado sem justificativa plausível, o que, somado à sua ausência de vínculo empregatício, reforça a suspeita de envolvimento com a organização criminosa (autos 
nº 6017985-55, em apenso). 



    Tais condutas, se comprovadas, demonstram inclusive um lar nocivo para os infantes, no qual o pai e a mãe estão envolvidos com crimes considerados gravíssimos pelo ordenamento jurídico brasileiro. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. 



    Ademais, apesar das declarações acostadas ao evento 13, a requerente não demonstrou que seu filho dependa, exclusivamente, dela e não tenha outra pessoa para criar adequadamente a criança.



    Ante o exposto, com fincas nos dispositivos legais que regem a matéria e, ainda, pelos mesmos fundamentos expostos na Decisão proferida no evento nº 10, INDEFIRO O PEDIDO CONTIDO NO EVENTO Nº 13, mantendo a investigada no cárcere onde se encontra, até ordem em contrário” (fl. 2, e-doc. 4). 



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados, e a necessidade de interromper a prática criminosa, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.767-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa.



    2. Mostra-se válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.583-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



     



    13. Também não se evidencia ilegalidade manifesta pelo indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. As instâncias ordinárias ressaltaram o fato de a paciente supostamente integrar complexa organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, o que justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que ‘é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)’ (HC 202.052-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2021). 



    4. Esta Suprema Corte entende que ‘A necessidade de aplicação da lei penal caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal’ (HC 241.056-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2024). 



    5. O fato de a paciente descumprir medida cautelar anteriormente imposta e permanecer foragida constitui situação excepcionalíssima hábil a caracterizar risco à aplicação da lei penal e obstar a concessão de prisão domiciliar. 



    6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à ocorrência de situação excepcionalíssima caracterizadora de risco à aplicação da lei penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.790-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do agente em organização criminosa. 



    2. O nível de envolvimento da agravante na organização criminosa caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 245.963-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2024).



    14. O Tribunal de Justiça de Goiás é competente para cuidar do processo e, dando seguimento ao habeas lá impetrado, julgar com proximidade dos fatos e acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado, não cabendo a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora